Tribunal: STJ
Processo: 0325700-02.2014.8.24.0023
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 1767282 - SC(2020/0253438-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: ITAU
UNIBANCO
VEICULOS
ADMINISTRADORA
DE
CONSORCIOS LTDA
ADVOGADOS
: PRISCILA KEI SATO - PR042074
TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - SC023727
MARIA LUCIA LINS CONCEIÇÃO - SC023519
EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - PR024498
EMBARGADO
: IBDCI - INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CIDADAO
ADVOGADA
: SAMANTHA DE MASCARENHAS SADE - SC017923
INTERES.
: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ADMINISTRADORAS DE
CONSÓRCIOS - "AMICUS CURIAE"
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (CPC/2015,
, sendo inadmissível, em regra, a sua oposição para rediscutir
art. 1.022)
questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que
não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
04/02/2026
10/02/2026,
unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião
Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis
Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques e Benedito Gonçalves votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
19 de fevereiro de 2026
HERMAN BENJAMIN
Presidente
RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54120576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 19/02/2026 17:11:15
Publicação no DJEN/CNJ de 23/02/2026. Código de Controle do Documento: 768c425e-20c5-4390-99eb-ee32c6850176

EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 1767282 - SC (2020/0253438-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: ITAU
UNIBANCO
VEICULOS
ADMINISTRADORA
DE
CONSORCIOS LTDA
ADVOGADOS
: PRISCILA KEI SATO - PR042074
TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - SC023727
MARIA LUCIA LINS CONCEIÇÃO - SC023519
EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - PR024498
EMBARGADO
: IBDCI - INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CIDADAO
ADVOGADA
: SAMANTHA DE MASCARENHAS SADE - SC017923
INTERES.
: ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA
DE
ADMINISTRADORAS
DE
CONSÓRCIOS - "AMICUS CURIAE"
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE
OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (CPC/2015,
, sendo inadmissível, em regra, a sua oposição para rediscutir
art. 1.022)
questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que
não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão desta colenda Corte
Especial, assim ementado:

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS
DEDIVERGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Os acórdãos embargado e paradigma decidiram que, para haver
legitimidade ativa da associação, deve ser observada a representatividade
adequada e a pertinência temática, de maneira que não houve divergência entre
ambos os arestos em relação à tese jurídica.
Documento eletrônico VDA52559829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/12/2025 21:29:11
Código de Controle do Documento: 3e08c774-1188-4aaa-bd4f-996b00143f3d

2. Com base nas peculiaridades de cada caso concreto, os arestos concluíram,
de um lado, pela existência de pertinência temática - aplicando, no ponto, a
- e, de outro, que a finalidade institucional da associação era
Súmula 7/STJ
genérica e desarrazoada, comprometendo a tutela coletiva de direitos. Porém, a
base jurídica e jurisprudencial da decisão foi a mesma, não se configurando,
assim, a divergência jurisprudencial.
3. Agravo interno não provido.

Em suas razões, a parte embargante alega que o aresto hostilizado incorreu em
omissão, porquanto deixou de analisar: (i) a possibilidade de divergência de matéria processual,
mesmo sem similitude fática dos acórdãos confrontados; (ii) não incidência da Súmula 7/STJ.
Devidamente intimada, a parte embargada não apresentou impugnação.
É o relatório.

VOTO
Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de erro
material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (
, sendo
CPC/2015, art. 1.022)
inadmissível, em regra, a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da
lide.
, inexistem os vícios apontados nos declaratórios.
In casu

No acórdão ora embargado, ficou consignado, de forma clara e
fundamentada, o seguinte:
Do cotejo entre os acórdãos, verifica-se que, realmente, ambos decidiram
que, para haver legitimidade ativa da associação, deve ser observada a
representatividade adequada e a pertinência temática, a fim de evitar o desvio
de finalidade. Então, não houve divergência quanto à tese jurídica.
Na realidade, o que houve foi que, com base nas peculiaridades de cada
, os referidos órgãos julgadores concluíram, de um lado, pela
caso concreto
existência de pertinência temática - aplicando, no ponto, a
- e,
Súmula 7/STJ
de outro, que a finalidade institucional da associação era genérica e
desarrazoada, comprometendo a tutela coletiva de direitos. Porém, a base
jurídica e jurisprudencial da decisão foi a mesma.
Com efeito, as questões jurídicas trazidas nos acórdãos embargado e
paradigma foram decididas no mesmo sentido, o que leva a não configuração
da divergência jurisprudencial. Assim, não houve divergência quanto à tese
jurídica, mas sim uma aplicação distinta baseada nas peculiaridades de cada
caso concreto.

(...)
Com base nessas considerações, reafirma-se que os embargos de
divergência são manifestamente inadmissíveis, pois não há dissídio pretoriano
configurado. As questões jurídicas trazidas nos acórdãos embargado e
paradigma foram decididas no mesmo sentido, com base na mesma
fundamentação jurídica e jurisprudencial. Além disso, não há identidade fática
entre os arestos confrontados, pois os casos envolvem diferentes tipos de ações
civis públicas e associações, o que impossibilita a configuração do dissídio
pretoriano.

Documento eletrônico VDA52559829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/12/2025 21:29:11
Código de Controle do Documento: 3e08c774-1188-4aaa-bd4f-996b00143f3d

Como se vê, o acórdão ora embargado, fundamenta e coerentemente, concluiu pela
inviabilidade de conhecimento dos embargos de divergência, diante da ausência de similitude entre
os arestos confrontados, capaz de ensejar o dissídio pretendido pelo ora embargante.
Não houve análise acerca do correto ou incorreto cabimento, no caso, da Súmula 7/STJ,
porquanto, diante do não conhecimento do recurso, não se adentrou nesse tópico.
Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, é
indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas
porque decidido em desconformidade com os interesses da parte.
Nesse sentido podem ser mencionados os seguintes julgados:

CIVIL E PROCESSUAL. ACÓRDÃO ESTADUAL. NULIDADE NÃO
CONFIGURADA.
ACIDENTE.
CONDUÇÃO
DO
CONJUNTO
POR
PREPOSTO DA DONA DO "CAVALO-MECÂNICO". "SEMI-REBOQUE".
RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO DESTE INEXISTENTE.
I. Não padece de nulidade o acórdão estadual que enfrenta suficientemente as
questões essenciais ao deslinde da controvérsia, apenas que trazendo
entendimento contrário aos interesses da parte irresignada.
(...)
IV. Recurso especial conhecido em parte e provido.
(
Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA
REsp 494.372/MG,
TURMA, julgado em
DJe
04/03/2010,
29/03/2010)

IPVA. NÃO CONFIGURADA VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO
CREDOR FIDUCIÁRIO. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA COM ANÁLISE DE
LEGISLAÇÃO DISTRITAL. INCIDÊNCIA DA
LEI LOCAL.
SÚMULA 280/STF.
ILEGITIMIDADE ATIVA DO DISTRITO FEDERAL. REEXAME DO
CONJUNTO PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. MULTA
DO
DO
ART. 1026
CPC/2015.
1. Inicialmente, em relação aos arts. 141 e 1022 do CPC, deve-se ressaltar que
o acórdão recorrido não incorreu em omissão, uma vez que o voto condutor do
julgado apreciou, fundamentadamente, todas as questões necessárias à solução
da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida
pela parte recorrente. Vale destacar, ainda, que não se pode confundir decisão
contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de
prestação jurisdicional.
(...)
7. Recurso Especial não conhecido.
(
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
REsp 1671609/DF,
TURMA, julgado em
DJe
27/06/2017,
30/06/2017)
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos declaratórios.
É como voto.

Documento eletrônico VDA52559829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/12/2025 21:29:11
Código de Controle do Documento: 3e08c774-1188-4aaa-bd4f-996b00143f3d

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgInt nos EAREsp 1.767.282 / SC
Número Registro: 2020/0253438-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03257000220148240023
0325700022014824002350004
3257000220148240023
325700022014824002350004
Sessão Virtual de
a
04/02/2026
10/02/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE
CONSORCIOS LTDA
ADVOGADOS
: PRISCILA KEI SATO - PR042074
TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - SC023727
MARIA LUCIA LINS CONCEIÇÃO - SC023519
EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - PR024498
EMBARGADO : IBDCI - INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CIDADAO
ADVOGADA
: SAMANTHA DE MASCARENHAS SADE - SC017923
INTERES.
: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ADMINISTRADORAS DE
CONSÓRCIOS - "AMICUS CURIAE"
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE
CONSORCIOS LTDA
Documento eletrônico VDA54053971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 03:37:49
Código de Controle do Documento: df21014e-98e7-40bd-8f23-eba3b7058b86

ADVOGADOS
: PRISCILA KEI SATO - PR042074
TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - SC023727
MARIA LUCIA LINS CONCEIÇÃO - SC023519
EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - PR024498
EMBARGADO : IBDCI - INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CIDADAO
ADVOGADA
: SAMANTHA DE MASCARENHAS SADE - SC017923
INTERES.
: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ADMINISTRADORAS DE
CONSÓRCIOS - "AMICUS CURIAE"
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
04/02/2026
10/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro
Campbell Marques e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 10 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54053971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 03:37:49
Código de Controle do Documento: df21014e-98e7-40bd-8f23-eba3b7058b86